Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). ADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré como incursa nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direito a ser determinada pelo Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) fragilidade probatória quanto à materialidade; e (ii) ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 77759894):
“No dia 13 de março de 2024, por aplicativo de mensagens e na Quadra 04, Conjunto I, Casa 36, Arapoanga - Planaltina/DF, a denunciada, de modo voluntário e consciente, ameaçou sua LUANA BENEVIDES MOREIRA de causar mal injusto e grave a ela.
Nas circunstâncias acima mencionadas, a denunciada, inconformada com o fato da vítima ter descoberto o envolvimento de ÉRICA REGINA com o marido de Luana, passou a ameaçá-la e a injuriá-la em diversas ocasiões.
A denunciada ofendeu a vítima através do aplicativo Whatsapp, utilizando os seguintes termos: “tia beiçuda, chifruda, invejosa, horrorosa”.
No mesmo dia, a denunciada compareceu ao local de trabalho da vítima e a difamou perante os colegas e o diretor da escola, ao proferir os seguintes dizeres: “mentirosa, desequilibrada emocionalmente, insana”. Após sair da escola, a denunciada enviou mensagem para a vítima com a ameaça “amanhã tem mais”. Não satisfeita, a denunciada ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la e encheria a cara dela de bala.
Inclusive, durante o registro da ocorrência policial, a cunhada da vítima, ALINE, a avisou que a denunciada havia deixado a casa portando uma faca e estava à procura dela”.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. Para a configuração do delito é necessário verificar a eficácia da ameaça, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. O objeto da tutela penal no crime de ameaça é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça se faz pela vítima, contra quem foi dirigida a promessa do mal injusto e grave (STJ, APn no 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022).
5. No caso, a autoria e a materialidade estão comprovadas no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 77759453, 77759458 a 77759861), depoimento da vítima (ID 77759927), firme e coerente, relatando temor real, inclusive mudança de domicílio após os fatos (ID 77759928), e relato dos informantes (ID 77759929), que confirmaram a ameaça descrita na denúncia.
6. O testemunho indireto, por "ouvir dizer" (hearsay testimony), é admitido como prova válida pela jurisprudência pátria, desde que esteja em harmonia com o acervo probatório e não seja a única fundamentação utilizada para a condenação (STJ, AgRg no HC no 916363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1897028, 07004096620248070019, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024).
7. No caso, o informante Alex relatou em juízo que soube por sua irmã, Aline, que a ré portava uma faca quando se deslocou para o local de trabalho da vítima, e acrescentou que não presenciou as ameaças. Por outro lado, em audiência, a informante Aline confirmou que ouviu a ré declarar que iria matar a vítima e “encher a cara dela de bala”. No mesmo sentido, o áudio inserido registrou ligação em que a sogra alertou a vítima sobre ter ouvido a ré gritar “vou encher a cara dela de bala. Ela vai ver” (ID 77759863). E o print da mensagem enviada por WhatsApp (ID 77759862, pág. 4) revela inequívoca intenção de intimidar ao exibir fotografia do local de trabalho da vítima acompanhada da expressão “amanhã tem mais”, reforçando a tentativa de desestabilização emocional (ID 77759862, pág. 4).
8. Outrossim, o contexto de desavença pessoal não exclui o dolo, porquanto a acusada agiu de forma consciente e voluntária ao fazer ameaças idôneas, aptas a gerar temor na vítima, que estava grávida à época dos fatos. Escorreita a sentença condenatória.
9. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada em 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn no 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC no 916363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1897028, 07004096620248070019, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024.